Tribunal: TCU
Processo: 032.829/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 706/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.829/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio de Alencar Costa Silva (XXX.795.443-XX); Cesar Marcos do Nascimento Lucas (XXX.699.073-XX); Divamar Santos Leal Rocha (XXX.890.803-XX); Francisco Assis Ricarte Neto (XXX.330.273-XX); Jerson Leite Alves (XXX.278.113-XX); Layanny Samara da Silva Souza (XXX.124.204-XX); Luis Andre Aragao Frota (XXX.643.113-XX); Lyla Mara Gonzaga Alves (XXX.497.913-XX); Mayla Costa Magalhaes (XXX.988.753-XX); Wendel Carlos Carvalho Melo (XXX.609.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.